Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-15.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011744-15.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (APELANTE), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), M S SEIDLER - CNPJ: 27.391.003/0001-50 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL VERBAL. EXIGÊNCIA DE CLÁUSULA POR ESCRITO. PREDOMINÂNCIA DOS TERMOS ORIGINAIS CONVENCIONADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação de Cobrança referente ao inadimplemento de cláusulas do Contrato Particular de Locação de Máquinas Agrícolas e Prestação de Serviços de Colheita, que previa remuneração baseada no volume de soja colhido. A controvérsia reside na alegação de alteração contratual verbal, que teria modificado a base de cálculo da remuneração para valor fixo por hectare, posteriormente não formalizada por aditivo escrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes e a continuidade da execução contratual configuram alteração válida dos termos originais; e determinar a prevalência da redação inicial, diante da ausência de formalização escrita da modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eficácia de modificações contratuais depende da comprovação inequívoca do acordo entre as partes, conforme art. 104 do Código Civil, que exige objeto lícito e forma não vedada em lei.

4.

A cláusula que impõe alteração por escrito e assinada por ambas as partes deve prevalecer, por força do princípio da segurança jurídica.

5.

Mensagens trocadas via aplicativos constituem indícios de anuência preliminar, mas não são suficientes para comprovar a alteração.

6.

A execução do contrato segundo os novos valores ajustados verbalmente não caracteriza aceitação tácita, sobretudo diante da recusa explícita de assinatura do aditivo pela apelada.

7.

A boa-fé objetiva deve orientar a interpretação da avença, mas não pode ser invocada para validar modificações que precisam de comprovação robusta e formalização adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança referente ao
Contrato Particular de Locação de Máquinas Agrícolas e Prestação de Serviços de Colheita de soja
para as safras de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021,
celebrado no dia
5 de novembro de 2018, com término em 20 de maio de 2021.

A apelante
alega a eficácia da avença e cita julgados que reconhecem a legitimidade das contratações por meios digitais.

Aduz que a rejeição dos novos termos pela apelada configura violação à boa-fé objetiva, inviabiliza a continuidade de suas operações e gera risco de enriquecimento sem causa.

Acrescenta que a manutenção do protesto na quantia excessiva de R$1.793.444,01 compromete sua reputação no mercado e sua capacidade de negociar crédito e contratos. Afirma, ainda, que são devidos

R$694.327,01.

Pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a integral eficácia da contratação por WhatsApp; a exclusão definitiva do protesto ou sua redução ao montante admitido como correto; e a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência

.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia a m
anutenção dos termos originais da avença firmada
em 2018 e que previa o cálculo com base em 7% do volume líquido de soja colhido.

Sustenta que é nula qualquer modificação contratual que não tenha sido formalizada por instrumento escrito e assinado pelas partes.

Insurge-se também contra o uso de mensagens de WhatsApp como prova de renegociação, pois esse meio digital, segundo argui, não se sobrepõe aos requisitos de formalidade expressos no Contrato inicial.

Busca a i
mprocedência do Recurso, uma vez que
que o Juízo da causa teria decidido com base em provas documentais e argumentos jurídicos sólidos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto do presente litígio consiste no inadimplemento de cláusulas do Contrato Particular de Locação de Máquinas Agrícolas e Prestação de Serviços de Colheita de soja das safras 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

A discordância entre as partes refere-se principalmente à forma de cálculo da contraprestação devida, após o ajuste verbal alegado pela apelante.

Na primeira instância foram acolhidos parcialmente os argumentos da apelada e determinado que os valores sejam calculados conforme os termos originalmente convencionados.

Para analisar a eficácia do ajuste verbal realizado posteriormente, é essencial considerar os aspectos probatórios e jurídicos, bem como os princípios que regem o contrato.

As partes estabeleceram de forma escrita prestação de serviços agrícolas, com remuneração proporcional ao volume de soja colhido.

A alteração apontada pela apelante, e que supostamente modificou a base de cálculo para um valor fixo por hectare, não foi formalizada através de aditivo contratual assinado.

Apesar disso, ela sustenta que a modificação foi validamente incorporada à avença, em razão da anuência expressa da apelada por mensagens de texto pelo aplicativo WhatsApp.

O art. 104 do Código Civil estabelece para a validade do negócio jurídico que possua objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Embora a legislação não exija formalidade específica para mudanças em contratos privados, é imprescindível que seja inequívoca e comprovada por meios idôneos.

Extrai-se do conjunto probatório constante neste processo que houve trocas de mensagens eletrônicas entre as litigantes, com a concordância preliminar da apelada quanto aos novos valores sugeridos. Depreende-se também que a execução dos serviços prosseguiu, aparentemente em conformidade com a quantia combinada verbalmente, consoante documentos apresentados pela apelante.

No entanto, o Aditivo encaminhado para formalização não foi assinado pela apelada.

Sobre a alteração, ficou estipulado o seguinte:

“13.5. Forma de Alteração. Este compromisso só poderá ser modificado ou alterado por instrumento escrito e assinado por ambas as partes”

(Id. 58272474).

Essa situação cria entrave jurídico, pois a ausência de formalização escrita pode dificultar a demonstração inequívoca da vontade das partes em modificar o teor da avença.

A boa-fé objetiva, fundamento basilar do direito contratual (art. 422 do Código Civil), impõe-lhes a obrigação de agirem com lealdade e coerência durante toda a relação contratual.

A continuidade na execução da avença pela apelada, sem manifestações contrárias, pode ser entendida como aceitação tácita dos novos termos.

Todavia, é igualmente importante ressaltar que a boa-fé não deve ser invocada para legitimar práticas que possam gerar insegurança jurídica, como a ausência de formalização de alterações contratuais em situações de claro conflito entre as partes.

O contrato original, escrito e devidamente assinado, prevalece sobre os não formalizados, especialmente em relações empresariais, nas quais a segurança jurídica é imprescindível.

Ademais, a prova oral não foi suficiente para corroborar as alegações da autora.

Colhe-se do seu depoimento pessoal a afirmação de que a ré teria concordado em realizar a colheita pelo novo valor proposto, com suporte em conversas de WhatsApp e ligações telefônicas, bem como que
enviou o Aditivo para a ré, após o início da colheita, a qual recusou-se a assiná-lo.

Assim, não há prova robusta da modificação, portanto prevalece o texto original.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, ajustes verbais podem ser reconhecidos, desde que acompanhados de elementos que atestem sua celebração e execução.

Nesta lide, as referidas mensagens e a continuidade dos serviços prestados são indícios, mas não provas consistentes para afastar os termos originais convencionados.

Para ilustrar:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO – ENTREGA FUTURA – APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGITIMIDADE DA ESPOSA DO REQUERIDO - REJEITADAS – RECURSO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – TRATATIVAS DA NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) –AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO ADESIVO. Dinâmica dos fatos que evidenciam que as partes, por intermédio das conversas via aplicativo de mensagem, apenas inauguram as tratativas para a efetiva celebração do contrato de entrega de milho futuro, sendo que, após a solicitação de alterações e modificações em seus termos, os quais não foram aceitos pela compradora, não houve concordância entre as partes e ambas deixaram de assiná-lo. Casuística em que evidencia que as tratativas por mensagens, via whatsapp não foram suficientes para gerar a obrigação de entregar grande quantidade de milho, pois era imprescindível a concordância inequívoca das suas cláusulas e respectiva assinatura de ambas as partes, o que não ocorreu”
. (TJMT - Apelação Cível n. 1011056-75.2021.8.11.0040, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 22-11-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-11-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024